Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÍTIMA PRESSIONADA CONTRA ALAMBRADO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora: a) o dano material de R$2.314,35; e b) o dano moral de R$10.000,00. Em suas razões, a recorrente alega que não há prova suficiente que confirme a versão apresentada pela autora, em especial no tocante ao envolvimento de veículo de propriedade da empresa recorrente no acidente relatado. Sustenta o quantum arbitrado a título de danos morais é abusivo e desproporcional. Requer a reforma da sentença e, alternativamente, a minoração dos danos morais arbitrados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47683162). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado neste sentido: “(...) 1. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)” (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
V. Em se tratando de responsabilidade objetiva, somente é necessário que se prove a lesão, e que o dano decorreu de ato praticado por preposto da empresa concessionária de serviço público, não havendo que se perquirir sobre a culpa.
VI. No caso, em que pesem os argumentos da recorrente, a autora comprovou que o ônibus que faz o trajeto Sobradinho – II sentido Plano Piloto é de propriedade da recorrente (ID 47677588). Além disso, em uma leitura cuidadosa dos depoimentos prestados pela autora e pela testemunha, verifica-se que não há contradição, restando comprovada a dinâmica dos fatos. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu, não bastando para tanto, alegar que a autora não utiliza o cartão cidadão desde 2020.
VII. Desse modo, demonstrado que a lesão corporal sofrida pela autora decorreu de conduta imprudente de preposto da recorrente, devem os danos sofridos ser reparados.
VIII. Quanto ao dano moral, o quantum deve ser arbitrado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados aos casos em espécie e atendidos os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos. Em atenção à tais diretrizes e à jurisprudência desta Turma Recursal, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.